Tribunal: TJBA
Processo: 8031770-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031770-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL SIGILOSO. HABILITAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME - O writ. Habeas Corpus impetrado por J.W.M.A., em favor de P.V.S.S., policial militar, questionando constrangimento ilegal decorrente da ausência de habilitação da defesa nos autos do Inquérito Policial nº 8012214-49.2025.8.05.0080, que tramita sob segredo de justiça. - Fatos relevantes. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30/04/2025, por suposta prática de tentativa de homicídio e ameaça. Posteriormente, foi expedido mandado de busca e apreensão em 26/05/2025. O paciente apresentou-se à Corregedoria da Polícia Militar em 03/06/2025 e teve sua prisão mantida após audiência de custódia realizada em 09/06/2025. A defesa, devidamente constituída, protocolou pedido de habilitação nos autos do inquérito em 19/05/2025, juntando instrumento de mandato, com o objetivo de tomar ciência dos fatos investigados e dos fundamentos da prisão preventiva. - Alegações da defesa. Sustenta o impetrante que, mesmo após o protocolo de petição requerendo habilitação nos autos, transcorreram mais de onze dias sem manifestação do juízo de origem, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à Súmula Vinculante nº 14 do STF. Aduz, ainda, que há mandado de prisão expedido contra o paciente, cujos fundamentos permanecem desconhecidos pela defesa, agravando o risco de constrição ilegal à liberdade. - Posição do Ministério Público. O parecer ministerial fundamentou-se na premissa de que ainda há diligências em curso e que, por isso, o acesso aos autos deve ser restringido, visando preservar a eficácia da investigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A controvérsia central. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo de origem quanto à apreciação do pedido de habilitação da defesa nos autos do inquérito policial, que tramita sob segredo de justiça, configura constrangimento ilegal e violação ao direito fundamental de acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. - Questões subjacentes. Há questões correlatas: (i) se a defesa tem direito ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados em inquérito policial, mesmo quando submetido a sigilo; (ii) se a inércia judicial na apreciação do pedido de habilitação compromete o exercício da ampla defesa; e (iii) se a mera alegação de diligências em curso, sem comprovação concreta, justifica a restrição ao acesso defensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR - Direito fundamental de acesso aos elementos probatórios. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 14, consagrou que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Este direito constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. - Omissão judicial indevida. No caso concreto, verificou-se que a defesa protocolou regularmente o pedido de habilitação em 19/05/2025, juntando procuração e requerendo acesso aos autos para conhecimento dos elementos que fundamentaram a prisão preventiva. Contudo, passados mais de onze dias, o juízo de origem permaneceu inerte, não apreciando o pedido. A negativa de acesso não se deu por decisão fundamentada, mas por omissão do juízo, o que agrava a situação e compromete o exercício da ampla defesa. - Ausência de fundamentação concreta para restrição. Não restou comprovado nos autos que existam diligências específicas em curso que justifiquem a manutenção do sigilo em relação à defesa. A própria autoridade coatora limitou-se a informar dados cronológicos sobre a prisão, sem mencionar investigações pendentes que pudessem ser comprometidas pelo acesso defensivo. Ademais, até a data das informações, o Ministério Público sequer havia oferecido denúncia, o que reforça a necessidade de controle judicial sobre a legalidade da prisão e o acesso da defesa aos elementos que a fundamentam. - Jurisprudência consolidada. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que o direito de acesso aos autos pela defesa não se condiciona ao cumprimento de ordem de prisão e deve ser assegurado ainda que o procedimento esteja submetido a sigilo, ressalvadas apenas as diligências cujo resultado não tenha sido ainda documentado. - Proteção à liberdade e devido processo legal. O acesso aos elementos probatórios pela defesa constitui garantia fundamental para o exercício do direito de defesa e para o controle da legalidade de medidas cautelares restritivas de liberdade. A manutenção da defesa alijada do conhecimento dos fundamentos da prisão preventiva compromete a possibilidade de questionamento judicial adequado da necessidade e proporcionalidade da medida constritiva. IV. DISPOSITIVO E TESE - Habeas Corpus conhecido e ordem concedida. Determina-se a habilitação dos defensores do paciente P.V.S.S. nos autos do Inquérito Policial nº 8012214-49.2025.8.05.0080, assegurando-lhes acesso amplo aos elementos de prova já documentados. - Tese de julgamento: "A omissão judicial na apreciação de pedido de habilitação da defesa em inquérito policial sigiloso, quando não fundamentada em motivos concretos que demonstrem risco à investigação, configura constrangimento ilegal e viola o direito fundamental de acesso aos elementos probatórios já documentados, assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF." - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 14 e 20. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031770-83.2025.8.05.0000, tendo, como Impetrante, o Bel. JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA (OAB/BA 25.316) em favor do Paciente PAULO VICTOR SILVA SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, nos autos do processo n° 8012214- 49.2025.8.05.0080. Acordam, à unanimidade, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.